Tribunal: TJBA
Processo: 8021038-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021038-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DJALMA CASTRO DE AMORIM JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA

AGRAVADO: FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL EM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Djalma Castro de Amorim Junior contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos do cumprimento de sentença n.º 0509311-47.2017.8.05.0001, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelas empresas TP 1000 Empreendimento Imobiliário Ltda e Fator Realty Participações S/A.

O recurso visa à modificação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao consumidor em decorrência da rescisão contratual. A decisão de primeiro grau reconheceu excesso de execução ao constatar que os cálculos apresentados pelo exequente fixavam a incidência dos juros de mora desde cada desembolso efetuado, entendimento que diverge da jurisprudência consolidada quanto à responsabilidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o marco inicial dos juros moratórios sobre os valores devidos ao consumidor em razão da rescisão contratual, em contexto de responsabilidade contratual do promitente-vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada verificou que o título executivo judicial – acórdão transitado em julgado em sede de apelação – não especificou o termo inicial dos juros de mora, limitando-se à aplicação dos encargos contratuais. Por isso, conferiu ao Juízo da execução o poder-dever de integrar o título para viabilizar o cumprimento.

O Juízo fixou como termo inicial da mora a data da citação, conforme art. 405 do Código Civil, que estabelece que os juros de mora contam-se desde a citação inicial, entendimento compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O precedente do STJ (AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ) reafirma que, em caso de inadimplemento contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, enquanto a correção monetária flui desde cada desembolso. Tal entendimento harmoniza-se com a Súmula nº 543 do STJ, que assegura a restituição integral dos valores pagos na hipótese de rescisão por culpa do vendedor.

Não se identificou qualquer violação ao comando do título judicial, tampouco abuso de poder pelo Juízo da execução, que atuou nos limites de sua competência para materialização do julgado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais vigentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter inalterada a decisão agravada que fixou como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.

Tese de julgamento:

"1. Em rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, os juros moratórios incidentes sobre os valores devidos ao comprador fluem a partir da citação, em consonância com o art. 405 do Código Civil. 2. A correção monetária, contudo, incide desde a data de cada desembolso realizado pelo consumidor. 3. O Juízo da execução pode integrar o título executivo judicial para viabilizar o cumprimento, desde que respeitados os limites do julgado."

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.148.949/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/04/2024, DJe 11/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021038-43.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante DJALMA CASTRO DE AMORIM JUNIOR e como apelada FATOR REALTY PARTICIPACOES S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.